Tribunal: TJMT
Processo: 1007220-23.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007220-23.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO NEXO CAUSAL. LAUDO PERICIAL UNILATERAL. IMPRESTABILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORARIOS MAJORADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra sentença que julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

2. Alega a apelante que a sentença desconsiderou a prova pericial apresentada, a qual demonstraria o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos sofridos pelo segurado, sustentando a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no CDC.

II. Questão em discussão
3. Discute-se a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos materiais supostamente causados ao segurado da apelante em decorrência de variação na rede de distribuição de energia. 4. Avalia-se se os documentos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal entre o evento danoso e a falha na prestação do serviço pela concessionária.

III. Razões de decidir
5. A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado está prevista no artigo 786 do Código Civil, aplicando-se o CDC à relação jurídica estabelecida. 6. No entanto, a responsabilidade objetiva da concessionária não afasta a necessidade de demonstração do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o dano experimentado pelo segurado. 7. O laudo pericial unilateral juntado pela apelante é genérico e não comprova de maneira inequívoca a correlação entre a oscilação de energia e o dano relatado, além de não trazer informações técnicas suficientes quanto à qualificação do perito e aos procedimentos periciais utilizados. 8. Não há prova concreta de que o evento ocorreu em razão de falha da rede elétrica externa da concessionária, o que afasta o dever de indenização.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de Apelação desprovido. Honorários Majorados.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo de causalidade entre o evento danoso e a falha na prestação do serviço, não se mostrando suficiente, para tal finalidade, laudo pericial unilateral e genérico."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada pela apelada
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

A sentença (ID. 257745224) julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte Autora ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de ID. 257745226, a Apelante sustenta que a sentença desconsiderou as provas periciais apresentadas.

Aduz que a prova pericial apresentada pela apelante é suficiente para comprovar o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos relatados.

Afirma que a sentença recorrida violou o Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê a responsabilidade objetiva da fornecedora de energia por falha na prestação de serviço.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença julgando procedente a ação e condenando a Apelada ao pagamento de R$ 11.483,10 (onze mil quatrocentos e oitenta e três reais e dez centavos) e a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas ao ID. 257745230.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos de origem, a seguradora ora Apelante afirma que firmou contrato de seguro com Antônio Sversuti Sobrinho por meio da apólice n. 0114-17-4009014-00, no qual se obrigava a indenizar os segurados pelos riscos predeterminados pelas condições gerais do contrato.

Alega que em decorrência de distúrbios elétricos na unidade consumidora do segurado, provenientes da rede de distribuição da Apelada, houve dano a equipamento eletrônico de propriedade do segurado, sendo:

Sinistro
– segurado Antônio Sversuti Sobrinho

Apólice 0114-17-4009014-00

Data do Sinistro 24/03/2022

Data do pagamento 29/04/2022

Valor do prejuízo R$11.483,10

Causa: descarga elétrica

Aduz que abriu a solicitação do sinistro, providenciou os laudos técnicos e concluiu que os danos ocorridos perfazem o montante de R$ 11.483,10 (onze mil quatrocentos e oitenta e três reais e dez centavos), o qual foi adimplido ao segurado.

Assim, pleiteou a condenação da Ré/Apelada à restituição do valor adimplido pelos danos causados aos terceiros, o qual foi desembolsado pela Seguradora.

Em sede de contestação a Concessionária Apelada suscitou a ausência de comprovação da relação jurídica do segurado da parte autora com a ré e ausência de responsabilidade pelos danos elétricos reclamados, ante a inexistência de ato ilícito e ausência de nexo causal. (ID. 257745209).

Pois bem, convém mencionar, de início, que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a Seguradora apelada torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Recorrente é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro, torna-se plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Entretanto, a aplicação do Código de Defesa de Consumidor ao caso não obsta que a Apelante comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

Analisando o laudo juntado pela Seguradora Apelante (ID. 257745179-fl.15), observo que tais documentos não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque é genérico e unilateral, apontando tão somente o bem que foi avariado (Forno Elétrico de marca Fishcer modelo 9811-12956, 220V ) e que o equipamento, de um modo geral, queimou em razão de uma descarga elétrica. Vejamos:

O mencionado laudo foi elaborado de forma superficial, não trazem a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos que apresentaram os defeitos, ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação na tensão como à causa do problema.

O referido documento pode até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados,
mas não comprovam o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexiste prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da Concessionária Apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.
Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.
(N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente os pleitos iniciais.

Nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025